Tribunal: TJPA
Processo: 0000187-37.1988.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000187-37.1988.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MENDEL ELIASQUEVICI, CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000187-37.1988.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

APELADO:
MENDEL ELIASQUEVICI, CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO PROLONGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, com fundamento no art. 267, VI, do CPC/73, extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 1988, sob alegação de ausência de interesse processual em razão de prolongada inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do processo executivo por quase duas décadas, sem requerimento de andamento pelo exequente, caracteriza falta de interesse processual a justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de decisão formal suspendendo o processo afasta a alegação de que a inércia se deu em razão de embargos à execução opostos pela parte executada.

4.

Compete ao exequente diligenciar pelo regular prosseguimento da execução, ainda que em paralelo à tramitação de embargos do devedor.

5.

A paralisação do feito por aproximadamente dezesseis anos, seguida de nova inércia por mais dois anos após intimação para manifestação, configura desinteresse processual.

6.

A demanda ajuizada há quase quatro décadas, sem efetividade, evidencia a ausência de impulso processual necessário à solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia do exequente por período prolongado, sem provocação ao juízo, caracteriza falta de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito.

2.

A existência de embargos à execução não afasta o dever do credor de impulsionar a execução, salvo decisão formal de suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

ALMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, com base no art. 267, VI, do CPC/73, extinguiu o processo sem resolução de mérito, afirmando que teria ocorrido a falta de interesse processual (ID 16515372, pg. 2).

Após, a parte exequente interpôs embargos de declaração (ID 16515373), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 16515376.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16515376, pg. 3 – ID 16515378, pg. 4), a instituição financeira apelante se
insurge
afirmando, em resumo, que possui pleno interesse na presente demanda e que não houve inércia em relação ao prosseguimento do feito, pois, em razão da decisão que julgou improcedente os embargos à execução ajuizados pela parte executada, interpôs recurso de apelação naqueles autos e aguardava o devido seguimento daquele feito. Aduz, também, ofensa ao princípio da economia processual. Por fim, requer o provimento da apelação e reforma da sentença de piso.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 16515395.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante (ID 16515380 – pg. 2).

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento de falta de interesse da parte exequente em razão da ausência de impulso processual pelo demandante por lapso temporal prolongado. (art. 267, VI, do CPC/73).

Desde já adianto que a sentença não merece reparo.

Da análise dos autos, constato que a ação executiva permaneceu paralisada por quase uma década, sem qualquer requerimento de andamento pelo exequente. A alegação recursal de que a inércia teria decorrido da suspensão do processo em virtude de embargos à execução opostos pela executada não encontra respaldo na documentação acostada. Com efeito, inexiste nos autos (Proc. 0000297-36.1988.8.14.0301) decisão formal determinando a suspensão da marcha processual.

Assim, competia à parte exequente diligenciar pelo regular prosseguimento do feito, ainda que em paralelo aos embargos do devedor, adotando medidas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional pretendida. O prolongado período de inércia, sem qualquer provocação ao juízo de origem, caracteriza verdadeiro desinteresse na resolução da lide. Lembro que cabe à parte interessada promover os atos que interessam na resolução da lide e de dar o devido impulso processual, não havendo justificativas para que os autos restem sem movimentação por quase uma década.

No caso vertente, os embargos (Proc. 0000297-36.1988.8.14.0301) foram julgados em 27/11/1991, tendo sido interposto o recurso de apelação em 23/12/1991. Após, em 21/05/1993, o exequente requereu a suspensão do feito em razão da alienação dos bens penhoras em hasta pública, conforme consta em petição de ID 16515370, pg. 3.

Desde então, o exequente se manteve inerte por 16 anos, ocasião na qual foi intimada a apresentar manifestação sob pena de extinção do feito. Em manifestação (ID 16515371, pg. 3), informou que possuía interesse no prosseguimento do feito, sem, no entanto, realizar qualquer diligência. Decorrido dois anos da última manifestação, o juízo de piso extinguiu a demanda, nos termos da decisão de ID 16515372.

Portanto, não restam dúvidas acerca da falta de interesse no seguimento do feito pela parte do exequente, ora apelante.

Friso que a demanda foi ajuizada no longínquo ano de 1988, perdurando por quase quatro décadas sem efetividade, o que demonstra, de forma incontestável, a falta de interesse na efetiva resolução do litígio, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a decisão de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025